Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-37.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703590-37.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. A. B. APELADO: F. M. D. M. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, G. A. B., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável post-mortem ajuizada contra F. M. DE M., julgou improcedente o pedido inicial. Nas razões recursais (ID 15170238, pág. 1), o Apelante afirma que é beneficiário da gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo. Contudo, conforme relatório da sentença recorrida (ID 15170236, pág. 1), o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido e as custas iniciais recolhidas. Com efeito, intime-se o Apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2020 20:40:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador